Tribunal: TCU
Processo: 014.585/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3786/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 1.193/202-1a Câmara, para fins de correção de inexatidão material na redação dos itens 9.2 e 9.3, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: a) No item 9.2, onde se lê: "9.2. nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Sieger Equipamentos Médicos Laboratoriais Ltda. - ME, da Sra. Simone Aparecida Ramos Wanderbroock e do Sr. Wagner Wanderbroock, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional , em consonância com o disposto nos arts. 23, III, alínea "a", da citada lei e 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU:" Leia-se: "9.2. nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Sieger Equipamentos Médicos Laboratoriais Ltda. - ME, da Sra. Simone Aparecida Ramos Wanderbroock e do Sr. Wagner Wanderbroock, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, em consonância com o disposto nos arts. 23, III, alínea "a", da citada lei e 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU:" b) No item 9.3, onde se lê: "9.3. aplicar individualmente à empresa Sieger Equipamentos Médicos Laboratoriais Ltda. - ME, à Sra. Simone Aparecida Ramos Wanderbroock e ao Sr. Wagner Wanderbroock a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);" Leia-se: "9.3. aplicar individualmente à empresa Sieger Equipamentos Médicos Laboratoriais Ltda. - ME, à Sra. Simone Aparecida Ramos Wanderbroock e ao Sr. Wagner Wanderbroock a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 014.585/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Sieger Equipamentos Médicos Laboratoriais Ltda. - ME (04.556.589/0001-60); Simone Aparecida Ramos Wanderbroock (XXX.016.669-XX); Wagner Wanderbroock (XXX.950.109-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Órgãos e Entidades Municipais (vinculador); Prefeitura Municipal de Campo Mourão - PR 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.